Tribunal: TJMT
Processo: 1032638-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032638-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 531.984.251-15 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
INCONFORMISMO DA PARTE.
MERA PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
A
MATÉRIA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada
e
omissão ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.
Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração, quando se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência do teor da sentença com as provas produzidas nos autos, com a interpretação do texto legal ou com o entendimento jurisprudencial.

2.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte
.

3.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1032638-83.2023.8.11.0001

Embargante
:

SELMA ALVES DE OLIVEIRA

Embargado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID
239368687
/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID
239261160
/PJe2).

Sustentou
que
: a)

houve

contradição e
omissão ao posicionamento já adotado pelo e. TJMT
e a lei estadual vigente
; e b) há divergência de entendimento na Turma Recursal.

Requereu
que
os

vícios

sejam

sanados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contradição
e
Omissão
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria decisão embargada,
como
, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro,
ou com a própria parte dispositiva.

Portanto, não
há contradição sanável por meio de Embargos de
Declaração,
quando a alegada
discrepância
se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência
entre
teor da sentença e
as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal, ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse

sentido
:

(...) 1. "
A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

interna

ao

julgado

embargado
-
por

exemplo
,

a

incompatibilidade
entre
a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.
Em

outras

palavras
, o
parâmetro

da
contrariedade

não

pode

ser

externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg
no

REsp
1189309/
RJ, Rel.

Ministro

Sérgio

Kuk
ina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
)
.(
...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

Em

relação
à
omissão
,
este

vício

será

passível
de Embargos de
Declaração

apenas

quando

algum

p
edido

ou

fundamentação

imprescindível

não
for
examinado

pelo

juízo
.

A
propósito
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

fican
do

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargado
r
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

No
presente

caso
,
verifica
-se que
os

pontos

suscitados
pela
parte

embargante
quanto
a contradição diz

respeito
à
divergência com o entendimento jurisprudencial
,
ou

seja
,
são

externos

ao

julgado
,

hipótese
que
extrapola
o
cabimento
dos
declaratórios
.

Esta

hipótese
se
verifica

das razões apresentadas
pela
parte

embargante
,
pois

argumentou
que a
conclusão
do
juízo
"
contradiz o seu entendimento firmado em outros processos, a exemplo dos autos 1001289-16.2023.8.11.9005 (Id. 214514158), acompanhou o posicionamento da Relatora do IRDR que versava a respeito do adicional de periculosidade aos apoios administrativos na função de vigia
"
.

Ademais, a suscitada omissão quanto
a não análise de Lei específica e pedido de perícia e cerceamento de defesa não se faz presente, pois
foi

expressamente

consignado

pelo

juízo
que:

"
(...) Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio, estabelecido pela Lei Complementar do Estadual no 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade e, mais que isso, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44).

(...)
6.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova pericial não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito. No presente caso, por inexistir legislação específica que assegure o adicional de insalubridade aos profissionais da área de educação do Estado de Mato Grosso, torna-se desnecessária, por ser irrelevante, qualquer prova pericial.
"

Vale
ressaltar
que
o

Recurso
de Embargos de
Declaração é ferram enta processual idônea para sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

ac
órdão

nos

casos

previstos
no
Código
de
Processo
Civil.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CARÁTER
INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processuais
,
ex
igindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recu
rsal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2
o, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PR
OCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabív
eis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com
o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Portanto, não havendo contradição interna do julg
ado interposto e considerando que a alegada omissão consistente na análise equivocada de provas, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, razão pela qual
os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que
declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024